Tribunal: TJES
Processo: 0008997-66.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008997-66.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATIELE BITTENCOURT DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

II – Embargos de declaração não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0008997-66.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: KATIELE BITTENCOURT DA SILVA

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração em face do acórdão com id. 7706092, o qual conheceu de aclaratórios anterior para sanar omissão do acórdão que examinou apelação cível, contudo, não incidiu efeitos infringentes à conclusão.

A embargante apresentou novos embargos de declaração (id. 8055348) apontando que persiste outra omissão já que o julgamento impugnado não esclareceu como se dará o cumprimento de sentença.

Ao final, pugnou pelo provimento integral do seu recurso.

Apesar de instado o Estado do Espírito Santo deixou d apresentar contrarrazões no prazo legal,
ex vi
certidão com id. 8602349.

Como já mencionado no voto anterior, sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Nesse sentir, analisando os contornos dos aclaratórios, não observei a omissão apontada pela embargante tendo em vista que até o momento este não foi um ponto de debate entre as partes, tampouco submetido ao julgador a referida apreciação.

Nessa seara, sopesando que não foi formulada pretensão nem resistência aventando este tema, não há como reconhecer a omissão alegada, sendo o momento oportuno após a constituição do título executivo.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter o acórdão anterior.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto de relatoria.